Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718580-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO MINI-CHÁCARAS LAGO SUL D E S P A C H O À agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 11/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR